Tribunal: TJMT
Processo: 1029988-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029988-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 12.421.185/0001-97 (AGRAVANTE), BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.868.598/0001-14 (AGRAVADO), ELISEU DA SILVA BATISTA - CPF: 825.776.929-00 (AGRAVANTE), ORIVALDA ALVES DA SILVA BATISTA - CPF: 962.973.011-15 (AGRAVANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR INÉPCIA. REJEITADA. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o valor atribuído à causa (R$ 788,00) em ação de sustação de protesto. A agravante sustenta erro na fixação do valor, indicando que este deveria corresponder ao total de cinco títulos protestados, no montante de R$ 100.000,00. A parte agravada argui preliminar de inadmissibilidade do recurso por inépcia, alegando ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o recurso deve ser inadmitido por ausência de fundamentação válida, diante da alegada inépcia das razões recursais;

(ii) saber se é possível a modificação do valor da causa em fase de cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, à luz dos arts. 292, § 3o, e 293 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadmissibilidade recursal não prospera, uma vez que a petição recursal apresenta exposição dos fatos, fundamentos jurídicos e pedido, em conformidade com os requisitos legais, viabilizando o contraditório e permitindo o exame da insurgência pelo Tribunal.

4. Quanto ao mérito, a impugnação do valor da causa deve ser arguida em momento processual adequado, notadamente na contestação, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 293 do CPC.

5. A alteração posterior, especialmente na fase de cumprimento de sentença, afronta a coisa julgada formal e compromete a estabilidade das decisões, inviabilizando sua modificação.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ainda que existente erro na fixação inicial, a correção do valor da causa não pode ser feita após o trânsito em julgado da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se caracteriza a inépcia recursal quando presentes a exposição dos fatos, fundamentos jurídicos e pedido, ainda que de forma sucinta, viabilizando o controle da decisão impugnada.

2. A pretensão de modificação do valor da causa após a sentença está obstada pela preclusão temporal e pela coisa julgada formal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, § 3o, e 293.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.249.150/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 13.09.2011; STJ, REsp 2.038.384/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
O. A. DOS SANTOS – ME
, atualmente denominada
EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
autos no 0000541.28.2015.8.11.0098 – SUSTAÇÃO DO PROTESTO
, que acolheu o valor atribuído à causa de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

Inconformada com a
r.
decisão, a parte agravante interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que na “nos autos do processo sob no 0000541-28.2015.8.11.0098, acolheu em partes a Ação de Exceção de Préexecutividade, especificamente no que concerne ao valor atribuído a causa de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), equivalente a um salário-mínimo à época da judicialização, como o valor correto para a presente demanda. Ocorre, Nobres Julgadores, que a respeitável decisão do D. Magistrado de primeiro grau, além de não se atentar que se tratava de via imprópria, eis que a matéria só poderia ser arguida em Embargos à Execução, também desapercebeu que a Agravada deixou decorrer o prazo (id 124182108 – 25/07/2023), e somente após alcançada pela preclusão em 03/08/2023, opôs à Exceção de Pré-Executividade. Diante desses aspectos é fundamental que o Tribunal afaste a decisão. Ademais, o Juízo a quo desconsiderou o objeto da AÇÃO CAUTELAR, ajuizada com a finalidade de suspender o protesto da cártula 00093, e impedir novos protestos relativo aos cheques de no 000092, 000094, 000095 e 000096, cada cheques no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), que é exatamente o “quantum”, cuja suspensão da exigibilidade se requestou (...) Nesse sentido, é inequívoca a CUMULAÇÃO de pedidos que envolve a ação cautelar, quais sejam, afastar novos protestos relativos aos cheques sob no 000092, 000094, 000095 e 000096. A propósito, o valor atribuído à pretensão inicial de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), equivalente a 1 salário-mínimo da época da judicialização, NÃO reflete ao benefício econômico perseguido com a ação, muito menos o valor caucionado de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)” (id. 247431186 - Pág. 4/5).

Diz que no “caso em apreço, é flagrante a discrepância entre o valor atribuído à causa e o efetivo proveito econômico pretendido. Portanto, o valor ínfimo atribuído DEVE SER AFASTADO, porque teve escopo meramente para fins de alçada, e não corresponde a nenhum dos pedidos cumulativos, muito menos ao valor caucionado. Além disso, o valor ínfimo atribuído a ação teve por escopo mitigar o montante a recolher de custas processuais que obrigatoriamente deveria ser pago, e o juízo deve zelar pela observância das regras processuais – INCLUSIVE, a manobra praticada pela Agravada trata-se de evasão de receita do erário público. De modo que, a correção do valor da causa é medida que se impõe, sendo cognoscível expressamente ao juízo corrigir a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 292, §3o do CPC. nos termos de precedentes sobre o tema” (id. 247431186 - Pág. 5).

Alega que “de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, em consonância com o disposto no artigo 292, § 3o, do CPC, não há óbice para o magistrado corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificado que o benefício econômico perseguido com a demanda é superior ao valor atribuído à causa (STJ - AgInt no AREsp: 1972794 SP 2021/0264175-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)” (id. 247431186 - Pág. 7).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pede o provimento do agravo, nos termos da fundamentação.

Efeito suspensivo indeferido (id. 248056191 - Pág. 3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 252879687 - Pág. 1/13), pugnando pelo acolhimento da preliminar de inépcia recursal e, no mérito, pelo desprovimento.

Sem retratação pelo Juízo
a quo
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO - INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO- DA INÉPCIA RECURSAL

A parte agravada arguiu, em sede de preliminar, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que “o agravo de instrumento interposto pela Agravante não obedeceu ao que foi anteriormente mencionado. Nada obstante ter sido interposto sem uma exposição razoável dos fatos e fundamentos que compõem a causa de pedir do agravo de instrumento, não atacou, e sequer citou nas razões os fundamentos da Decisão que pretende reformar. Excelências, não houve exata exposição das razões do pedido de invalidação da decisão agravada. Sequer o poderia em verdade, porquanto a Decisão Agravada, não julgou de forma especifica o pedido de correção do valor da causa, porquanto em nenhum momento da fase processual, fora peticionado pela Agravante o julgamento de tal pedido, apenas na contraminuta a Exceção de Pre executividade, fora de forma genérica alavancada tal possibilidade, sem a realização de qualquer pedido direto ao Juízo. Assim, por não ter sido provocado com Petição/Recurso próprio acerca da retificação do valor da causa, prolatou o D. Magistrado a seguinte Decisão (fls.26/34 documento anexo), no julgamento da Exceção de Pré Executividade (...) Diante de todas as perspectivas examinadas, somado ao fato de que não há comprovação nos autos de que houve pedido expresso para retificação do valor da causa ao Juízo de primeiro grau, o recurso não deve conhecido, na medida em que a ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, faz incidir na espécie a inépcia da pretensão recursal” (id. 252879687 - Pág. 3/6).

É consabido que as razões recursais constituem elemento indispensável ao julgamento do recurso, pois permitem ao Tribunal confrontar os fundamentos da irresignação com os motivos da decisão recorrida. A ausência de correlação entre esses elementos, ou mesmo a inexistência das razões, acarreta o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

Como ensina Nelson Nery Jr.:

“são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso” (NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5a ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150).

Portanto, o agravo de instrumento é recurso que será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição contendo a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido.

No caso em apreço, a petição recursal preenche todos os requisitos legais para o seu regular processamento, razão pela qual não há que se falar em inépcia da inicial recursal, devendo a matéria ser apreciada quanto ao mérito.

Ante o exposto,
REJEITO
, pois, a preliminar em comento.

VOTO – MÉRITO

Como já mencionado anterior, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
O. A. DOS SANTOS – ME
, atualmente denominada
EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
autos no 0000541.28.2015.8.11.0098 – SUSTAÇÃO DO PROTESTO
, que acolheu o valor atribuído à causa de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

A questão posta à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge,, a saber, quanto a possibilidade de adequação do valor da causa em fase de cumprimento de sentença por caracterizar matéria de ordem pública.

A parte agravante sustenta que o valor dado causa foi atribuído de forma errônea, tendo em vista que não condiz os pedidos cumulados das 05 (cinco) cartulas, qual seja, 00093, 000092, 000094, 00095 e 000096, cada uma no valor de R$ 20.000,00 (cinte mil reais), totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No caso em testilha, cumpre esclarecer que o art. 292, § 3o, do Caderno Processual Civil dispõe que “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”.

Todavia, a possibilidade de modificação do valor atribuído à causa encontra limite temporal, conforme estabelece o art. 293 do mesmo diploma legal,
in verbis
: “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”.

Dessa forma, impõe-se a interpretação sistemática dos arts. 292, § 3o, e 293 do CPC, de modo que se conclui ser vedada a alteração do valor da causa após o transcurso do prazo para apresentação da contestação, sob pena de preclusão temporal.

Nesse sentido é o ensinamento do eminente processualista Fredie Didier Júnior, in Curso de Direito Processo Civil, v. I Salvador: JusPODIVM, 2007, p. 249:

(...) A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme no mesmo sentido

(...) A consequência da falta de prática de determinado ato no momento processual oportuno é definitivo e impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior, por força do instituto da preclusão. (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp no 1249150/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/09/2011)

No presente caso, não é possível realizar na fase de cumprimento de sentença a alteração do valor atribuído na peça inaugural, visto que, todo o trâmite processual se deu com base no valor atribuído a causa, inclusive a condenação de honorários advocatícios.

Assim, é o posicionamento do STJ sobre o assunto:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RITO MONITÓRIO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PETIÇÃO INICIAL. ERRO DO AUTOR. LIBERALIDADE DO JUIZ. LIMITE TEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DAS DECISÕES. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. MUDANÇA SUBSTANCIAL DA DECISÃO. PREJUÍZO DE UMA DAS PARTES.

1. Ação de conhecimento com rito monitório da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/11/2021 e concluso ao gabinete em 11/11/2022.

2. O propósito recursal é decidir se o julgador pode alterar o valor da causa de ação de conhecimento com rito monitório após o réu cumprir o mandado de pagamento.

3. Na ação de conhecimento com rito monitório, sem a oposição de embargos monitórios, a decisão que expediu o mandado de pagamento tem eficácia de sentença condenatória e faz coisa julgada (I) com a
constituição
do título executivo judicial ou (II) com o cumprimento do mandado de pagamento pelo réu antes da
constituição
de título executivo judicial.

4. O art.
292
,
§ 3o
, do
CPC
determina que o juiz corrija, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

5. O juiz pode proceder à correção de ofício do valor da causa somente até a sentença, em respeito à coisa julgada formal. Precedentes.

6. Em se tratando de ação de conhecimento com rito monitório em que não houve oposição de embargos monitórios, o juiz somente pode alterar o valor da causa de ofício ou por arbitramento até a expedição do mandado de pagamento.

7. Após a publicação da sentença, o juiz apenas poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ou por meio de embargos de declaração, nos termos do art.
494
do
Código Processual Civil
.

8. A decisão eivada de erro material caracteriza-se pela ausência de declaração, intenção ou vontade do juiz, razão pela qual não pode fazer coisa julgada. Precedentes.

9. Quando o juiz altera a fundamentação e a conclusão de sentença que já transitou em julgado, prejudicando uma das partes, a fim de sanar erro cometido pelo autor na petição inicial, não está caracterizado o erro material.

10. Na espécie, após a expedição do mandado de pagamento, o recorrente efetuou a quitação do valor pleiteado pelo recorrido por meio de depósito judicial. Após, o recorrido solicitou a majoração do valor da causa por ter indicado montante errado na petição inicial. O juiz deferiu o pedido de reconsideração, sob o argumento de que lhe é facultado alterar valor da causa discrepante e de que é possível sanar erro material após a prolação da sentença, determinando que o recorrente complementasse o valor depositado em juízo.

11. Recurso especial conhecido e provido”. (
REsp n. 2.038.384/DF
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Nesse sentido, opera-se a coisa julgada, pois, a revisão judicial somente pode ocorrer antes de proferir sentença. A partir de então, opera-se a coisa julgada formal que seria a preclusão máxima, ou seja, o limite final para apreciar questões, mesmo as de ordem pública.

Nesse contexto, verifica-se que a possibilidade de revisão judicial quanto ao valor da causa está restrita ao momento anterior à prolação da sentença. A partir da sua publicação, opera-se a coisa julgada formal, caracterizando-se como a preclusão máxima, ou seja, o marco final para a rediscussão de questões processuais. Assim, uma vez formada a coisa julgada formal, resta inviabilizada qualquer modificação posterior quanto ao valor da causa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025